Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. TRANSAÇÃO VIA E-COMMERCE. VALOR BLOQUEADO. CHARGEBACK. REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 29.055,00; ii) condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.500,00. Narra o autor, ora recorrido, que é locatário de máquina de cartão da empresa recorrente. Aduz que, no dia 16/7/2024, fez uma venda no valor de R$ 30.000,00 para a empresa Leme Agropecuária Ltda. Relata que o pagamento foi feito em cartão de crédito da referida empresa, parcelado em 10 vezes, tendo a nota fiscal sido emitida e o material entregue. Afirma que, em contato com a empresa Leme, obteve a confirmação de que o pagamento das parcelas vem sendo realizado normalmente. Todavia, a recorrente não autoriza o pagamento e não o libera sob diversas e desconexas alegações. Menciona que foram feitos diversos contatos com a empresa recorrente, mas sem sucesso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por omissão quanto à ilegitimidade passiva e à inaplicabilidade do CDC. Aponta a ausência de responsabilidade para responder ações relativas a chargeback (reversão da transação). Argumenta que atua como credenciadora (instituição de pagamento) e não como operadora de cartões, sendo sua atuação limitada à transmissão de informações entre lojista e bandeira/instituição bancária. Sustenta que a recorrida tomou ciência das condições e termos da contratação, inclusive quanto à possibilidade de suspensão do pagamento para análise da transação junto ao emissor do cartão. Defende, portanto, que há previsão contratual de que a recorrente poderá suspender o repasse dos valores de transação que estão sob suspeita de fraude, ou apenas para análise, quando se trata de cliente novo, valores consideráveis, etc. Aduz que não tem qualquer ingerência nos pedidos de contestação de transações, que são realizadas pelos clientes do lojista perante as instituições emissoras dos cartões de crédito. Ressalta que, embora o cancelamento da transação seja ato da recorrente, a informação, apuração e constatação da fraude ou irregularidade da transação ou solicitação de cancelamento pelo portador do cartão, se dá pelo banco emissor, ou seja, é este quem faz análise e constata a irregularidade, repassando estas informações para a credenciadora. Alega que a recorrida não demonstrou que cumpriu os termos do contrato firmado entre as partes, tendo em vista que não demonstrou ter adotado cautelas na realização das vendas, como a solicitação de confirmação da titularidade do cartão e da identidade do comprador. Sustenta que, ainda que se entenda por falha na prestação do serviço, eventual descumprimento contratual não geral dano moral.
4. Em contrarrazões, o recorrido aponta, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, visto que não aponta os desacertos da decisão proferida e nem demonstra seu inconformismo. Afirma que a recorrente não foi capaz de provar fraude ou qualquer empecilho que impedisse o repasse do valor. Quanto à ilegitimidade passiva, alega que a recorrente não fez o chamamento ao processo de quem supostamente deveria postular.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se houve comprovação das operações realizadas (venda e entrega da mercadoria) e de fraude ou de ocorrência de chargeback.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de nulidade de sentença. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por omissão, pois pela simples leitura daquela, verifica-se que o juízo de origem manifestou-se expressamente acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, bem como fundamentou o motivo pelo qual se trata relação de consumo. Inexiste, portanto, qualquer omissão na sentença nesse sentido. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão de invalidar a sentença. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
7. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. Relação de consumo. Em se tratando de relação havida entre microempreendedor individual (MEI) e instituição do mercado financeiro, exsurge a vulnerabilidade do primeiro frente à segunda, de maneira a ser possível a aplicação das regras que regem a relação de consumo. Nesse sentido, nota-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto no REsp 1.195.642/RJ, relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/11/2012. Assim, a controvérsia há de ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
9. Da análise dos autos, verifica-se que a transação comercial realizada pelo recorrido com a empresa Leme Agropecuária Ltda se deu na modalidade e-commerce ("sem cartão presente"), conforme prints anexados pelo recorrido em sua petição inicial. Reforça tal fato a nota fiscal (ID 69126006) emitida, na qual consta o endereço da compradora em outra unidade da Federação. Dessa forma, caberia ao recorrido trazer indícios mínimos de que a mercadoria foi enviada e regularmente recebida pela consumidora, o que não ocorreu.
10. Por outro lado, a recorrente alega que, após a análise da transação, foi realizada a operação denominada chargeback, a qual ocorre quando uma compra é contestada pelo titular do cartão, seja por não ter sido realizada por ele (fraude), seja por desacordo comercial (produto ou serviço não entregue), ensejando a devolução do valor. No caso, a recorrente comprovou, por meio do documento de ID 69126128, que houve chargeback dos valores bloqueados.
11. Nota-se, portanto, que caberia ao recorrido trazer indícios mínimos da regularidade da transação, de modo demonstrar o equívoco da operação de chargeback. Nesse sentido, a emissão da nota fiscal, por si só, não comprova que o produto foi entregue. Para comprovar a legitimidade da transação, dever-se-ia apresentar documentos como o comprovante de envio/remessa, comprovante de entrega e/ou assinatura do destinatário com a confirmação do recebimento, o que não foi feito. Além disso, o recorrido alega na petição inicial que o comprador está efetuando o pagamento das parcelas regularmente, contudo, mais uma vez, não juntou aos autos documentos que confirmem essa alegação.
12. Nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é assegurada ao consumidor a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, restar demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações. Contudo, tal prerrogativa não desonera o consumidor de apresentar, ao menos, narrativa fática detalhada e elementos probatórios mínimos que permitam ao Judiciário avaliar a plausibilidade das afirmações. A inversão do ônus da prova não é automática e não exime o consumidor de demonstrar a existência de indícios ou fundamentos mínimos que sustentem sua pretensão. Desse modo, caberia ao recorrido ter comprovado a ocorrência dos fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu.
13. Dano moral. Diante da ausência de comprovação do direito do recorrido, incabível a condenação em danos morais.
14. Assim, ante a ausência de demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O comerciante deve apresentar indícios mínimos de comprovação da regularidade da transação comercial realizada, de modo a demonstrar o equívoco da operação de chargeback".
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.195.642/RJ.